Tribunal: TJBA
Processo: 8034241-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034241-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
E
XECUÇÃO FISCAL.

IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR.
GARANTIA DO JUÍZO. INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL.
RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA
.
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A PENHORA EM ATIVOS D
A
EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
RESPEITO À ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 835 DO CPC E ART. 11 DA LEI 6.830/80. IMPRESCINDIBILIDADE DA MITIGAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
NA ESPÉCIE
. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 578.
IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
DE
CISÃO
MANTIDA
.
AGRAVO CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8034241-09.2024.8.05.0000
, em que figura como
Agravante,
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS
,

e
Agravad
o
,

MUNICIPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHEC
ER

E

N
EGAR

PROVI
MENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça